Tribunal: CARF
Processo: 10880.910114/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910114/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.356 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FLEURY IMAGEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em provas inequívocas
mediante documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito alegado
para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante
PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 01-28.076 da 1a Turma da DRJ/BEL, de 16 de dezembro de
2013 (fls. 154 a 161):
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 01139.79285.301203.1.3.040405
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910114/2008-11
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910114/2008-11

(fls. 50/55) onde o contribuinte indica crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de
IRRF (1708), no valor de R$ 4.994,39, do período de apuração 30/08/2003.
O crédito acima foi utilizado para compensar o débito de IRPJ (CÓD: 20891), apurado
na 3a Trim/2003, com vencimento em 30/12/2003.
Por intermédio do Despacho Decisório no 781226686, de 12/08/2008 (fls. 02), o direito
creditório não foi reconhecido. Em decorrência, a compensação resultou não
homologada. Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a
unidade de origem afirma que:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 20/08/2008 (fl.05), o Contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 19/09/2008 (fls. 06/14),:
Inicialmente, a Manifestante apurou nos termos do artigo 647 do Regulamento
de Imposto de Renda (Decreto n°. 3.000/99) o montante total original do crédito
tributário de IRRF, relativamente a 5a (quinta) semana do mês de agosto de
2003, e R$ 17.448,21 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte
e um centavos) recolhendo na guia DARF o referido valor mediante o código da
receita 1708, período de apuração do mês de agosto do ano-calendário de 2003,
com multa no valor de R$ 403,05 (quatrocentos e três reais e cinco centavos) e
vencimento nos termos da legislação fiscal que regia a época (Doc. 05).
5. Esse valor, no entanto, foi apurado e recolhido indevidamente no montante de
R$ 4.994,39 (quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove
centavos), na medida em que alguns dos prestadores de serviços (Pessoas
Jurídicas) efetuaram o estorno dos pagamentos feitos pela Manifestante, no
montante bruto total de R$ 332.959,55 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos
e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme Notas Fiscais
n°.s 8170, 8156, 8489, 8175, 8153, 277 e 8166 (descritas na planilha anexa —
Doc. 06).
Ou seja, se as pessoas jurídicas estornaram o pagamento feito pela Manifestante
não ocorreu a hipótese de incidência do imposto de renda prevista no artigo 647
do Decreto 3.000/99,........
Nesse contexto, a Manifestante verificou em seus apontamentos contábeis que o
valor devido era de R$ 12.453,82 (doze mil, quatrocentos e cinqüenta e três
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910114/2008-11

reais e oitenta e dois centavos), e não de R$ 17.448,21, como outrora declarado
e recolhido.
Assim, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 210/2002 (legislação que
regia a época dos fatos geradores) e do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, a
Manifestante procedeu à compensação do valor recolhido indevidamente a titulo
de IRRF com débito de IRPJ apurado no terceiro trimestre do ano-calendário de
2003, através da entrega da PER/DCOMP em 30/12/2003, ou seja, na data do
vencimento para o recolhimento do referido tributo, com a finalidade de
extinguir o crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso II do Código
Tributário Nacional (Doc. 07).
9. Conforme prevê a legislação em comento, a D. Fiscalização teria o prazo de 5
(cinco) anos para homologar a compensação efetuada pela Manifestante. No
cumprimento de suas obrigações funcionais e legais, a D. Fiscalização proferiu
despacho decisório para informar a não homologação da compensação
formulada, apontando que o crédito tributário utilizado para extinguir o débito
de contribuição para o PIS não-cumulativo não era suficiente para quitá-lo.
Isso porque o crédito tributário apontado como recolhido a maior no montante
de R$ 17.448,21 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e um
centavos) foi declarado na DCTF do respectivo período como crédito tributário
apurado e recolhido conforme DARF.
11. Em vista disso, a Manifestante retificou em 27 de agosto último a DCTF do
terceiro trimestre do ano-calendário de 2003 para constar o efetivo débito
apurado de IRRF no montante de R$ 12.453,82 (doze mil, quatrocentos e
cinqüenta e três reais e oitenta e dois centavos), visando demonstrar que o
crédito utilizado para a compensação é liquido e certo (Doc. 08).
É importante demonstrar que a retificação da DCTF foi efetuada pela
Manifestante nos termos na Instrução Normativa RFB 786/08 (norma que dispõe
sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) 1 ,
conforme prevê o artigo 11.......
Após relatar, de forma pormenorizada, todas as diligencias efetuadas pela
Manifestante, conclui-se que o crédito tributário utilizado para a compensação é
totalmente liquido e certo para extinguir débito tributário, tudo isso nos estritos
termos da legislação fiscal de regência.
III — DO PEDIDO
14. Diante de todo o acima exposto e comprovado à saciedade, é imperiosa a
conclusão no sentido da total improcedência do Despacho Decisório proferido
em 12/08/2008 nos autos do Processo Administrativo n.° 10880.910114/200811,
razão pela qual a Contribuinte, confiante na criteriosa orientação e no senso
jurídico desse i.Julgador Tributário, bem como da própria DRFSP, que por
certo reconsiderará sua posição diante do que se contém nesta Manifestação de
Inconformidade, requer e espera que seja reconhecida a liquidez e certeza do
direito creditório de saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte por
remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoas Jurídicas, no valor
original de RS 4.994,39 (quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta
e cinco centavos), homologando-se, corno conseqüência, as compensações
declaradas pela Contribuinte nesses mesmos autos.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910114/2008-11

01 – DARF no valor de 17.851,26, recolhido em 10/09/2003 (fls. 45/46);
02 – Demonstrativo de IRRF a recuperar (fls. 47);
03 – Listagem de IRRF a recolher ( 48/49);
04 – DCTF, do 3o trimestre de 2003, transmitida em 21/09/2005, onde indica o valor
IRRF (cód. 1708) no valor de R$ 17.448,21, do período de apuração da 5a semana de
agosto(fls. 56/59);
05 – DCTF, do 3o trimestre de 2003, transmitida em 27/08/2008, onde indica o valor
IRRF (cód. 1708), no valor de R$ 12.453,82, do período de apuração da 5a semana de
agosto(fls. 60/80);
É o relatório.
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que (fls. 159 a 161):
[...] cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o interessado alega
possuir atendem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de incumbência do
contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior que o
apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no art. 165 do CTN, assim
como atestar a certeza e liquidez dos pretensos créditos, baseando-se no pressuposto
legal firmado no caput do art. 170 do próprio CTN.
[...] Ao analisarmos os argumentos da manifestante, e documentos “comprobatórios”
anexados, verificamos que não há provas suficientes para considerarmos o pleito da
Recorrente.
[...] diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre os supostos
equívocos cometidos, os quais poderiam ser comprovados com elementos da
escrituração do contribuinte, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 168 a 177), alegando que erroneamente recolheu R$ 4.994,39 (quatro mil
novecentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) a maior à título de IRRF - Imposto
de Renda Retido na Fonte, motivo pelo qual entende ser indevido tal pagamento.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 178 a 181).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/BEL com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910114/2008-11

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRRF - Remuneração Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica (código da receita: 1708).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 26 de novembro de
2015, vide termo de recebimento da RFB, fl. 168, face ao recebimento da intimação datada de 29
de outubro de 2015, fl. 166) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o pedido de
compensação de que trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito
pleiteado no total de R$ 5.193,17 (cinco mil cento e noventa e três reais e dezessete centavos),
oriundo do crédito original de R$ 4.994,39 (quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e
trinta e nove centavos), pleiteado na PER/DCOMP de no 01139.79285.301203.1.3.04-0405 (fls.
50 a 55).
No entanto, nem no Recurso Voluntário nem nas documentações acostadas, há
qualquer explanação por parte da empresa contribuinte que relacione os documentos
apresentados à existência do crédito pretendido.
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910114/2008-11

créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado a escrituração contábil ou qualquer
documentação hábil, resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do
crédito pleiteado, impossibilitando a validação do crédito requerido, conforme entendimentos do
CARF, a exemplo do seguinte (Acórdão CARF no 2401005.769 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 13/08/2018):
REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. SE COMPROVADOS POR DOCUMENTOS
HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(grifos nossos)
Ainda em referido julgado do CARF, de 13/08/2018, vale destacar o seguinte:
Os documentos apresentados pelo contribuinte são insuficientes para afastar a higidez
do lançamento, além de não cumprirem as formalidades legais e que são essenciais para
atestar sua regularidade, a fim de que possam representar indício de prova favorável ao
recorrente. Não cabe ao julgador a tarefa de reajustar os livros contábeis da recorrente,
atestando os valores ali informados, sendo ônus de defesa do próprio contribuinte,
mormente considerando que há diversos erros de lançamentos contábeis, inclusive
confessados em sua peça de defesa.
[...]
E, ainda, a recorrente juntou em sede de Recurso Voluntário diversos extratos em conta
corrente, desacompanhados de um relatório analítico explicativo, ou planilhamento de
somas, impedindo sua análise detalhada. Conforme esclarece Fabiana Del Padre Tomé,
“(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo com o animus de convencimento”.
(grifos nossos)
De igual modo em relação ao presente processo, além de ausente a escrituração
contábil, a empresa contribuinte não demonstrou, sob qualquer argumentação analítico-
explicativa, as alegações que formulou em seu Recurso Voluntário.
Os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não demonstraram,
portanto, a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, restando impossibilitada a pretensão
requerida.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910114/2008-11

Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:
Acórdão CARF n : 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) ao processo administrativo, que
disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No caso em comento, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito
pretendido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da
empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Ademais, certo é que a Recorrente dispõe de melhores condições para o
esclarecimento referentes aos documentos que ela mesma produziu, o que não ocorreu no caso
em comento, visto que apenas os incluiu sem qualquer demonstrativo que relacione os
documentos apresentados à existência do crédito pretendido.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.356 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.910114/2008-11

Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do período devidamente registrada
e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de
encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura dos responsáveis pela empresa,
documentos esses capazes a comprovar o crédito.
Nesses termos, a negação da compensação pleiteada é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital